Tribunal: TJMT
Processo: 1031820-39.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO CÍVEL. SERVIÇOS BANCÁRIOS. BANCO BMG. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO. DESCONTO EM CONTA BANCÁRIA REFERENTE À PAGAMENTO MÍNIMO DE CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO JUNTADO AOS AUTOS. PRESUNÇÃO EM FAVOR DO CONSUMIDOR, PARTE HIPOSSUFICIENTE. NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DA QUANTIA COBRADA INDEVIDAMENTE NA FORMA SIMPLES EM OBSERVÂNCIA AOS LIMITES DA ATIVIDADE JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO OU SITUAÇÃO VEXATÓRIA PARA ENSEJAR A CONCESSÃO DE DANO MORAL. MERO DISSABOR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Cuida-se de ação em que o Recorrente postula indenização por danos morais e materiais, ao argumento de que o Banco Recorrido estava efetuando descontos no seu holerite a título de cartão de crédito não contratado, após liquidação de contratos de empréstimos consignados.
2. Malgrado a instituição financeira afirme que os descontos realizados na folha de pagamento do consumidor são oriundos do contrato de empréstimo firmado entre as partes, bem como, que os aludidos descontos são remanescentes da dívida em razão da perda de margem no holerite do consumidor, denota-se que no contrato carreado no ID 86987081 há informação de que o mesmo fora liquidado em 28/12/2017, não havendo razão plausível para continuidade dos descontos a título de cartão de crédito.
3. Ademais, em análise pormenorizada dos aludidos documentos, inexiste qualquer previsão de descontos no holerite do consumidor a título de cartão de crédito ou que os empréstimos entabulados junto a instituição financeira Recorrida são na modalidade de cartão de crédito, ônus que lhe incumbia, a teor do art. 373, II do Código de Processo Civil.
4. Assim sendo, não comprovando o Recorrido fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do Recorrente, resta configurado o ato ilícito.
5. É de sabença que compete aos fornecedores de serviço e/ou produto prestar informação adequada ao consumidor acerca da natureza do serviço contratado, consoante disposição do art. 6.o, do Código de Defesa do Consumidor.
6. Assim, não comprovando a instituição financeira a regularidade das cobranças, o valor pago pelo consumidor a título de cartão de crédito deve ser restituído na forma simples, em observância aos limites da atividade jurisdicional (arts. 141 e 492, CPC).
7. Todavia, ainda que tenha havido cobrança indevida, ausente prova de consequências mais gravosas ao Recorrente, ficando a situação vivenciada no patamar dos meros dissabores do cotidiano.
8. A toda evidência, inexiste qualquer situação capaz de causar abalo à honra e à moral do consumidor, notadamente porque a mera cobrança, ainda que indevida, não é capaz de gerar o dano moral indenizável, sendo resolvida com a respectiva devolução da quantia paga indevidamente.
9. Sentença reformada.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1031820-39.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ANDRE RICARDO PADILHA - CPF: 973.987.051-15 (RECORRENTE), FRANCYELSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 019.031.921-61 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2021